Tribunal: TJDFT
Processo: 0730066-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730066-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLOVIS EDUARDO CONDI IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CLOVIS EDUARDO CONDI, apontando como autoridades coatoras o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e o COMANDANTE GERAL DA PMDF. O impetrante questiona os atos que culminaram na sua exclusão do Quadro de Acesso de Promoções para o posto de Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, motivada pela suposta inobservância do “critério estabelecido para o conceito moral da Corporação”. Conquanto não tenha sido suscitada preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre este ponto. Após, retornem conclusos os autos. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator